Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. REQUERIMENTO DE FALÊNCIA. INATIVIDADE DA EMPRESA RÉ HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente o pedido de decretação de falência da empresa embargada. Ambas as partes recorreram. A apelante afirmou que estaria evidenciada omissão quanto à apreciação de documentos e argumentos apresentados com a finalidade de demonstrar inocorrência de cessação das atividades por parte da empresa ré e quanto à tese de que o eventual encerramento irregular das atividades empresariais não impediria a decretação de falência. A apelada sustenta estar caracterizada omissão quanto à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, sob o Tema no 1.255, e contradição em decorrência da indicação de precedentes inaplicáveis ao caso concreto. A ré, em contrarrazões, argui preliminar de inépcia dos embargos de declaração opostos pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia dos embargos de declaração opostos pela autora, em decorrência da inexistência dos vícios apontados; (ii) determinar se o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise de documentos e argumentos sobre a atividade empresarial da requerida e quanto à aplicabilidade do Tema no 1.255/STJ; (iii) definir se o acórdão incorreu em contradição ao se basear em precedentes supostamente inaplicáveis ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de não estarem configurados os vícios apontados pela parte embargante não caracteriza a inépcia dos embargos de declaração, tratando-se de circunstância apta a ensejar a negativa de provimento ao recurso.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
5. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou improcedente a pretensão de decretação e falência da empresa ré, por se encontrar em inatividade há mais de 2 (dois) anos.
6. Não caracteriza omissão passível de justificar a oposição de embargos de declaração a ausência de manifestação quanto a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça relativa à matéria inaplicável ao caso em exame.
7. Constatado que os precedentes invocados pelo egrégio Colegiado guardam relação com a matéria objeto de discussão no recurso de apelação, carece de amparo a alegação de existência contradição no decisum recorrido.
7. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II a IV; 1.022; 1.026, § 2o; 85, §§ 2o e 8o; 8o; 374, I; Lei no 11.101/2005, arts. 75 e 96, VIII.